Tribunal: TJDFT
Processo: 0719764-56.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0719764-56.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: PIAZUMA - CONSTRUCOES, CASA E COMIDA LTDA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento em que o ente público agravante não formula pedido de antecipação de tutela recursal ou concessão de efeito suspensivo, razão por que o recebo exclusivamente no efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo de origem, dispensando informações. À agravada para resposta no prazo legal. Em seguida, ao Parquet. Intimem-se. Brasília-DF, 24 de maio de 2023. ANA CANTARINO Relatora